Tribunal: TJES
Processo: 5020829-41.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020829-41.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERALDO MERCADANTE e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5020829-41.2022.8.08.0035

RECORRENTES: HERALDO MERCADANTE e BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDOS: HERALDO MERCADANTE e BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. PRIMEIRO RECURSO INOMINADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SEGUNDO RECURSO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DESDOBRAMENTO NA ESFERA ÍNTIMA. QUESTÃO MERAMENTE PATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
HERALDO MERCADANTE
em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
aduzindo o requerente que no ano de 2020 decidiu vender um imóvel de sua propriedade no Estado do Rio de Janeiro. Destaca que o comprador, Sr. Márcio Fernandes, a fim de concretizar a compra obteve financiamento junto ao requerido, no entanto, a instituição por burocracia interna demorou aproximadamente um ano para finalizar a liberação do valor. Busca, assim, indenização a título de danos materiais, correspondente aos juros e correção do período de atraso, além de danos morais.

O requerido, embora devidamente intimado (ID 8956071), não compareceu à AIJ designada (ID 8956075).

A sentença (ID 8956076) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, ACOLHO em parte o pedido autoral para condenar o réu, a título de danos materiais a importância de R$ 17.009,21 (dezessete mil e nove reais, vinte e um centavos), incidindo correção monetária a partir do dia 02/02/2021 e juros de mora a partir da citação, julgando extinta a fase cognitiva do presente feito
”.

Irresignados, o autor e o requerido interpuseram Recurso Inominado (ID’s 8956078 e 8956081), sendo que o requerente pleiteia o reconhecimento dos danos morais e o requerido pretende a reforma integral da r. sentença.

As partes ofertaram contrarrazões (ID’s 8956086 e 8956087).

É a síntese do necessário.

VOTO

Tratando-se de dois recursos, passo a analisar cada um separadamente.

Recurso interposto pelo Banco do Brasil
:

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado, não apresentou impugnação específica à fundamentação da sentença.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é genérico, deixando o recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais
. Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe
29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”
.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes.
Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo
. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15.
Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado interposto pelo Banco do Brasil em sua integralidade.

Recurso interposto por Heraldo Mercadante
:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

No que tange ao dano moral, entendo que este não merece acolhimento, mantendo o mesmo entendimento do magistrado de piso.

Impõe-se mencionar que, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

Ainda que a tentativa de solução extrajudicial do problema evidencie aborrecimento, não têm o condão de gerar, por si só, dano moral, sob pena de ocorrer a banalização deste instituto e o desvirtuamento de sua finalidade. Além disso, me parece que a questão ora ventilada é meramente patrimonial, não se refletindo na esfera moral do ora recorrente. Oportunamente, colaciono o entendimento dos Tribunais pátrios sobre o assunto. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - MERO DISSABOR- INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Constata-se, das razões de apelação a exposição dos fundamentos de seu inconformismo, evidenciado o porquê de não se apresentar satisfeita com a decisão proferida na origem, perspectiva que faz concluir pelo não cabimento da alegação contrarrecursal. II -
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, sob pena de banalização do instituto, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. III - Recurso conhecido e desprovido.
(TJMS. Apelação Cível n. 0802882-37.2020.8.12.0018 Paranaíba, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 09/12/2021, p: 16/12/2021)
(grifo nosso).

APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA QUANTO AO AFASTAMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO. Para configuração do dano moral, não basta a afirmação do autor de ter sido atingido moralmente. É de rigor que se possa extrair do acervo probatório a ocorrência de dano à honra, imagem, bom nome, tradição, o que não ocorreu. Cuidando-se de simples inadimplemento contratual, os fatos narrados na petição inicial configuram apenas aborrecimento incapazes de causar dor psicológica tão intensa a ponto de configurar dano moral. Contrariedade, desconforto, irritação ou aborrecimento não são capazes de configurar dano moral, sob pena de ocorrer banalização. (TJSP; Apelação Cível 1010894-33.2021.8.26.0438; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 24/02/2023; Data de Registro: 24/02/2023).

É necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, a exemplo da honra, da imagem e da vida privada, à luz do art. 5º, X, da CF, o que não foi demonstrado pelo recorrente no caso dos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Em sequência,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
HERALDO MERCADANTE
, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)